Tribunal: TJES
Processo: 0002747-79.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002747-79.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAILTOM DA CONCEICAO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA DA PENA – TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO – RECURSO CONHECIDO
IM
PROVIDO.

1.
I
nicialmente, a pretensão recursal da defesa do apelante funda-se na
absolvição do crime de tráfico.
Ocorre que a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o laudo químico, auto de apreensão, boletim unificado e depoimentos colhidos durante a instrução.

2.
Cumpre destacar que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

3.
N
ão se torna possível reconhecer a figura do tráfico privilegiado, tendo em vista que a instrução criminal revela que o apelante se dedicava costumeiramente à atividade criminosa.

4
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002747-79.2020.8.08.0047

APELANTE: RAILTOM DA CONCEIÇÃO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAILTOM DA CONCEIÇÃO DA SILVA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
87/93
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
S
ÃO MATEUS
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0002747-79.2020.8.08.0047
, condenou o recorrente à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33
c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, ambos da
Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Em suas razões de fls. 98/102-v, requer a defesa, em síntese: i) a reforma da sentença para absolvição do acusado por ausência de provas quanto à autoria delitiva; e ii) subsidiariamente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls. 104/106.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido
em ID 3027775.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia 21 de julho de 2020, por volta das 16:00 horas, a Polícia Militar foi informada pelo Disque Denúncia de que alguns indivíduos estariam comercializando entorpecentes no local conhecido como “Beco do Alagoano”, na Av. Cricaré, São Mateus-ES. A informação dava conta de que os suspeitos entravam e saíam com frequência de uma construção abandonada próxima dali, especialmente para buscar as substâncias quando chegava algum comprador. Informaram, ainda, que um dos envolvidos trajava uma camisa amarela e o outro uma camisa cinza e bermuda verde.

A Força Tática dirigiu-se até o luar e, ali chegando, presenciou um indivíduo de camisa cinza (posteriormente identificado como o adolescente LVA) recebendo algo de outro elemento de camisa amarela, depois identificado como Railtom, ora apelante, e entregou o produto para Jonathan, tendo este efetuado o pagamento de R$20,00.

Ao realizar a abordagem, Jonathan dispensou 02 (duas) buchas de maconha no local. E, durante busca pessoal em Railtom, foi encontrada mais 01 (uma) bucha de maconha, além da quantia de R$35,00 (trinta e cinco) reais.

Ao proceder com buscas no local com cão farejador, este indicou o local onde foram encontradas mais 13 (treze) buchas de maconha e, logo em seguida, mais 108 (cento e oito) buchas de maconha e 110 (cento e dez) pedras de crack.

Ante o exposto, d
evidamente processado, o réu fo
i
condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, a pretensão recursal da defesa do apelante funda-se na

absolvição do crime de tráfico.

Ocorre que a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o laudo químico de fl. 39, auto de apreensão de fls. 21-v, boletim unificado nº 42788540 e depoimentos colhidos durante a instrução.

Dito isso, destaco que a testemunha ouvida em sede policial, PM Wellio de Souza, assim afirmou:

“
[...] Que no dia de hoje vinte e um de julho de dois mil e vinte, o declarante recebeu informação de que no beco do Alagoano, Bairro Cacique I indivíduos realizavam comércio de entorpecentes. A quantidade maior de drogas estaria escondida numa construção abandonada, bem em frente ao local onde traficavam. [...] que a equipe Força Tática K-9 chegou ao local da denúncia por volta das 15hs, flagrando dois indivíduos traficando; que o elemento vestindo bermuda verde, Leandro Vasconcelos Alves, adolescente, recebeu algo do de camisa amarela, Railton da Conceição da Silva entregou a um terceiro, Jonathan Ferreira Alves recebendo a quantia de vinte reais, ao anunciar a chegada da polícia Jonathan dispensou o objeto recebido, recolhido pelo SD Moreira, ocasião que teve certeza que se tratava de duas buchas de substância análoga à maconha [...]”.

Por sua vez, o PM Vinicius Moreira, em sede judicial, confirmou os fatos narrados, informando, inclusive, que a localização é um conhecido ponto de venda de drogas.

Também é importante mencionar que, segundo o depoimento dos Policiais Militares, a denúncia anônima apresentou a descrição exata dos indivíduos envolvidos no delito, inclusive as suas roupas que trajavam e o local onde a droga se encontrava, sendo tudo confirmado quando da abordagem policial.

Cumpre destacar que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Assim, considerando as razões acima expostas, descabida a sua absolvição do apelante, tendo em vista que a sua versão encontra-se isolada nos autos.

Quanto a dosimetria da pena relativa ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, verifico que na primeira fase da dosimetria o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas
a

natureza
e a
quantidade de drogas
apreendidas, por terrem sido encontradas no contexto da apreensão uma grande quantidade de maconha e, especialmente, crack – considerado de alto grau lesivo a saúde pública.
Dessa forma, fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em
seguida
,
f
oi aplicada a
atenuante da menoridade relativa
,
fixando a pena no patamar de 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ato contínuo, reconheceu a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, aumentando-a em 1/6, fixando a pena em definitivo em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

No que se refere a implementação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06 (fração de 1/6 a 2/3), compartilho do mesmo entendimento do Magistrado
a quo
, posto que o acusado já respondeu a inúmeros processos de apuração de ato infracional e
responde a
outra aç
ão
pena
l
relativa a
porte de arma de fogo.

Sabe-se que, isoladamente, tais ações não podem ser consideradas como maus antecedentes, posto que não haviam transitado em julgado no tempo da sentença ou, como mencionado, referiam-se a atos infracionais.

Porém, se analisadas em conjunto com os relatos contidos nos autos, prestados pelos Militares inquiridos em juízo, vê-se que o réu era conhecido na região, dedicando-se costumeiramente à atividade criminosa.

Isso posto, não se torna possível reconhecer a figura do tráfico privilegiado, tendo em vista que
a instrução criminal revela que o apelante se dedicava costumeiramente à atividade criminosa.

Inclusive, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “
se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). E este é o caso dos autos.

De igual forma, já se posicionou este E. Tribunal em caso semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDA. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVAÇÃO. ATO INFRACIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A despeito da negativa da prática delitiva pelo apelante, diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a ação policial, não restaram dúvidas a respeito da autoria do réu quanto a guarda e a mercância de substâncias ilícitas para a traficância, não sendo possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas), como pretendido em Apelação. 2. A versão de negativa da prática delitiva pelo recorrente não deve prosperar diante das provas carreadas aos autos que evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas. 3. Conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova , (AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017), como verificado in casu.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas (HC 455.785/SP). No caso, o réu à época dos fatos respondia por ato infracional análogo ao crime de furto, o que releva a sua dedicação às atividades criminosas.
5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 011170147604, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATO INFRACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO. 1. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
2. O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.
Precedentes.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 047200084383, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Ante o exposto, inexistindo outras causas de aumento ou de diminuição de pena,
fixo
a pena em definitivo
em

7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
nos exatos termos da sentença proferida pelo d. magistrado a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)